Tribunal: TJMT
Processo: 1018909-45.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018909-45.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (RECORRENTE), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), WELLINGTON CORREIA DOS REIS - CNPJ: 31.353.068/0001-88 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o voo de volta foi postergado para um dia após o previsto, não tendo havido prejuízo quanto à duração da viagem, bem como o cancelamento do voo ter ocorrido no local de residência do autor, não implicando em maiores consequências. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL, NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E
M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE APÓS CHECK-IN. ATRASO DE 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão do impedimento de embarque do autor no voo contratado, ocasionando atraso de 24 horas na viagem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à definição do valor adequado da indenização por danos morais, uma vez que o dever de indenizar já foi reconhecido pela sentença e não foi objeto de impugnação pela parte contrária.

III. Razões de decidir

3. O atraso de voo superior a quatro horas gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova de prejuízos específicos.

4. No caso, o autor, após realizar check-in e despachar bagagem, foi impedido de embarcar em razão de erro na emissão do bilhete, sendo reacomodado apenas no dia seguinte, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e comprometeu o regular aproveitamento da viagem.

5. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a extensão dos transtornos, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

6. O valor arbitrado mostra-se insuficiente, impondo-se sua majoração.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
THALES DEMARCHI DA SILVA
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para
CONDENAR, solidariamente os réus, no pagamento de DANOS MORAIS fixados em R$ 2.000,00
a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da última citação (14/08/2023).

No mérito, a controvérsia recursal limita-se exclusivamente ao valor fixado a título de danos morais, tendo em vista que o dever de indenizar já foi reconhecido pela sentença recorrida, sem impugnação da companhia aérea quanto a esse aspecto.

Da análise dos autos, constata-se que o recorrente adquiriu pacote de viagem junto à primeira recorrida (“De malas prontas”), com destino a Maceió, para o período de 01 a 08 de julho de 2023, sendo o transporte aéreo realizado pela segunda recorrida (TAM Linhas Aéreas S/A).

Restou incontroverso que, no dia da viagem (01/07/2023), o recorrente, após realizar o check-in e despachar sua bagagem, foi impedido de embarcar no voo contratado, sob a alegação de “falha na emissão de bilhete por agência”.

O embarque só ocorreu no dia seguinte (02/07/2023), ocasionando um atraso de 24 horas no cronograma da viagem.

Nesse contexto, é certo que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato. Nesse sentido:

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, não se trata de mero aborrecimento, mas de impedimento de embarque em voo previamente contratado, que culminou em espera prolongada no saguão do aeroporto durante a madrugada e remarcação apenas para o dia seguinte, ocasionando atraso de 24 horas na programação da viagem.

Diante de tais peculiaridades, entendo adequado majorar o valor da indenização para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao quantum indenizatório, majorando o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização deverá ser:

I. Atualizada monetariamente a partir da data desta decisão, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II. Acrescida de juros a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025